Tribunal: TJMT
Processo: 0001053-35.2016.8.11.0014
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001053-35.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 940.609.161-53 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTANIEL PASCOL ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação Qualificada. Absolvição por falta de prova. Desclassificação do Crime para a Modalidade Culposa. Substituição da Pena. Manutenção da Sentença. Neutralização das circunstâncias Judiciais do Art. 59, do CP e Abrandamento do Regime de
CUMPRIMENTO DE PENA
. Falta de Interesse Recursal. Recurso Parcialmente
Conhecido
, e no remanescente,
Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo réu contra sentença pela qual foi condenado por Receptação Qualificada (art. 180, §1º, do CP) à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa busca a absolvição por insuficiência de prova quanto ao conhecimento da origem ilícita dos botijões de gás adquiridos, a desclassificação para o crime de Receptação Culposa (art. 180, §3º, do CP) ou, subsidiariamente, a neutralização das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria penal, com o abrandamento do regime de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão limitam-se a:
(i) se há prova suficiente para demonstrar que o apelante tinha ciência da origem criminosa dos botijões de gás adquiridos;
(ii) se é possível desclassificar a conduta de receptação qualificada para receptação culposa; (iii) se há interesse recursal na modificação da pena-base e do regime de cumprimento de pena, e (iv) se é possível aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de receptação qualificada estão amplamente comprovadas nos autos, e comprovam que o apelante adquiriu botijões de gás a um preço muito abaixo do valor de mercado, circunstância que presume o dolo quanto à origem ilícita da mercadoria.

4. A alegação de boa-fé, baseada na alegação de que os botijões de gás eram resultado de uma carga tombada, é incompatível com as circunstâncias do caso, diante da experiência do apelante no ramo de comercialização de gás que afastam, por completo, a possibilidade de desclassificação para receptação culposa.

5. Não há interesse recursal na modificação da pena-base, porquanto já fixada no mínimo legal, bem como, na alteração do regime de cumprimento de pena, pois estabelecido no aberto, não devendo tais pedidos, serem conhecidos.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não pode ser aplicada a réus reincidentes, conforme vedação expressa no art. 44, inciso II, do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Parcialmente Conhecido, e no remanescente, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ciência da origem ilícita é presumida quando a aquisição de mercadorias ocorre a preço muito inferior ao de mercado. 2. A desclassificação para receptação culposa não é cabível quando há demonstração suficiente de dolo na conduta do agente. 3. Não há interesse recursal na modificação da pena-base e do regime fixado no mínimo legal. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável para réu reincidente."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, §1º; CP, art. 44, II; CPP, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1000221-13.2023.8.11.0087, julgado em 04/12/2023, STJ, AgRg no HC n. 745.259/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/04/2023, N.U 0012008-36.2019.8.11.0042, julgado em 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Paulo Henrique Pereira da Silva
foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Poxoréu-MT
, como autor do crime de
Receptação Qualificada pelo Exercício Comercial
(art. 180, §1º, do CP), à pena de
3 anos
de
reclusão
em regime
aberto
e
10 dias-multa,
enquanto
Estaniel Pascoal Alves da Silva
como autor do crime de
Receptação Simples
(art. 180, caput, do CP), à pena de
1 ano
de
reclusão
e
10 dias multa
, sendo
reconhecida
, na sequência, a
extinção da punibilidade
deste réu na modalidade retroativa (art. 109, inc. V, do CP) (ID 215271975).

Em suas
razões
recursais (ID 215273164), a Defesa requer a
absolvição
, com amparo no art. 386, I, VII, do CPP, alegando, em suma, que o apelante
não sabia da origem ilícita
do produto adquirido ou a
desclassificação
para a
modalidade culposa.
Caso não, almeja, ao menos que as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
sejam consideradas
favoráveis
ao apelante, com a
consequente
fixação do regime
aberto
, bem como, a
substituição
da pena (art. 44, do CP).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do apelo (ID
215273166
);
igualmente
a

d.
PGJ
, que preferiu deixar de oferecer a síntese ministerial (ID 222854654).

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 14.03.2016, em Poxoréu-MT,
Estaniel Pascoal Alves da Silva
influenciou
Paulo Henrique Pereira da Silva,
para adquirir
35 vasilhames de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) que, conforme deveria saber, era proveniente de crime, com o objetivo de revendê-lo em sua atividade comercial.

A dupla foi denunciada pela prática do crime do art. 180, §1º, do Código Penal (receptação qualificada).

Finda a instrução criminal, o Juiz recebeu parcialmente a denúncia e condenou
Estaniel Pascoal Alves da Silva

e
Paulo Henrique Pereira da Silva
pelos crimes de Receptação Qualificada pelo Exercício Comercial (art. 180, §1º, do CP), à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, e pelo crime de Receptação Simples (art. 180, caput, do CP), à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa, respectivamente, sendo reconhecida na sequência a extinção da punibilidade na modalidade retroativa apenas em relação a
Estaniel
(art. 109, inc. V, do CP).

A Defesa de
Paulo
requer a
absolvição por ausência de provas
da prática do crime de receptação qualificada ou, subsidiariamente, a
desclassificação
para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do CP. Caso não, pretende ao menos, que as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
sejam consideradas
favoráveis
ao apelante, com a
consequente
fixação do regime
aberto
, bem como, a
substituição
da pena (art. 44, do CP).

Em suma, assevera que a

prova é frágil quanto à ciência da origem ilícita

dos produtos adquiridos; que a decisão está embasada apenas nos d
epoimentos exclusivamente policiais
, sem outros elementos robustos de prova e que o apelante
presumia que a carga, que possuía nota fiscal,
e estaria sendo vendida por preço reduzido em razão de um tombamento, e não de furto ou roubo.

Nenhum dos argumentos me convencem.

A materialidade e autoria do crime está comprovada pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 215271786 – Pág. 14), Termo de Apreensão (ID 215271786 – Pág. 26), Boletim de Ocorrência (ID 215271786 – Págs. 27/28), Relatório Policial (ID
215271786 - Pág. 34 e 215271786 - Pág. 67/68), Termo de Depósito (ID 215271786 – Pág. 50), Documento de ID 215271786 - Pág. 53/54), Termo de Entrega (ID 215271786 - Pág. 60), corroboradas pelas palavras das testemunhas nas duas fases do processo, que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime como narrado na exordial acusatória (ID 215271786 - Pág. 17/40 e 215271787).

Pelo que vejo, consoante bem fundamentado pelo prolator da sentença combatida, o acervo amealhado ao longo da instrução criminal comprova que, apesar de o apelante ter invocado a boa-fé, o
alegado desconhecimento da origem criminosa da
res
não coaduna com as circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

A prova constante no processo revela que, no dia 14.03.2016,
Estaniel

Estaniel
(proprietário de um mercado),
contatou
Paulo
(proprietário de uma distribuidora de gás GLP, o qual fazia entrega de gás à
Estaniel
) oferecendo-lhe, por meio de ligação por telefone, vasilhames de gás de cozinha (GLP) a um preço muito abaixo do mercado. Ambos se encontraram em uma metalúrgica em Primavera do Leste, onde negociaram cerca de 1.000 botijões de gás por R$ 35,00 cada, enquanto o valor de mercado era R$ 95,00.

Inicialmente,
E
staniel
ofereceu ajuda financeira à
Paulo
, mas desistiu, sugerindo que o produto fosse armazenado em seu supermercado, onde
Paulo
já fazia entregas regulares. O pagamento foi realizado com 1 cheque à vista de R$ 12.000,00, 2 cheques de R$ 8.000,00 e 1 veículo para complementar o restante do valor.

A Polícia descobriu a negociação durante uma investigação sobre o roubo dos botijões, ocorrido dias antes, em 9 de março, em General Carneiro.

Na fase policial,
o apelante
Paulo,
aduzindo que adquiriu o gás de uma pessoa que não soube identificar o nome (apresentada por
Estaniel
), que até o dia de sua oitiva não teriam depositado os cheques que deu como pagamento e que adquiriu cada vasilhame pelo valor de R$ 35,00 cada, mesmo valor do “casco”.

Estaniel

negou a autoria do crime, dizendo que não participou do crime negando ter apresentado qualquer pessoa a
Paulo
(ID 21527186 – Pág. 21/22).

Durante acareação,
Paulo
manteve a sua versão.

A vítima do crime de roubo,
Guilherme Augusto Scariot

relatou que trabalhava na
Distribuidora de Bebidas Molina,
e que no dia 9.03.2016 conduziu o caminhão Volvo FH 460,
com 1.088 botijões de GLP, com ponto de partida em Senador Canedo-GO,] e destino a Peixoto de Azevedo. Narrou que no caminho, parou no restaurante JP, em Pardeão Grande (General Carneiro-MT), quando, ao verificar o nível de combustível foi abordado por dois indivíduos. Um deles, armado com uma pistola, anunciou o assalto, ordenando que ele deitasse no chão e, posteriormente, entrasse no caminhão e cobrisse seu rosto. Os assaltantes afirmaram que estavam interessados apenas na carga, não no caminhão ou em pertences pessoais.

Empós, pararam o caminhão, mandaram
Guilherme
sair e se afastar, ao passo que o agente que estava dirigindo foi levado por outros suspeitos em uma
Hilux
prateada até uma estrada vicinal, onde permaneceu sob vigilância até o dia seguinte. Durante o cativeiro ouviu que o caminhão havia sido descarregado em Nova Mutum-MT, e na madrugada de 10 de março foi libertado e ameaçado para não acionar a Polícia local. Andou pela Rodovia a procura de ajuda e acionou a Polícia (ID 215271786 - Pág. 46/47).

Divino Alves dos Santos
afirmou que estava na chácara de propriedade de
Paulo,
quando este chegou e pediu para que lhe ajudasse a descarregar dois caminhões que estavam com uma carga de gás, que assim o fez. Mais tarde, a Polícia chegou no local dizendo que a carga seria roubada e que
Paulo
comentou que comprou a carga de “
Pascoal
” (ID 215271786 - Pág. 36 e 215271787).

Em juízo
(ID
215271787)
, o apelante
Paulo
confessou a autoria do crime, esclarecendo que
Estaniel
o procurou informando sobre botijões de GLP disponíveis para compra. Por outro lado, disse que não tinha conhecimento de que o gás se tratava de carga roubada, acreditando que fosse carga tombada e indenizada pelo seguro de transportes, sendo vendida a preço reduzido. Confirmou, também, que
Estaniel
intermediou toda a negociação até o momento em que passou a tratar com outra pessoa.

O investigador de Polícia Civil,
Kempp Borges Sobrinho,
disse que foram convocados pelo Delegado Plantonista da época, que teria recebido um informações indicando o local exato em que estariam a
res furtivae
, acerca de uma carga de gás roubada, e assim, se dirigiram até o local indicado (uma chácara), onde localizaram um “
caminhão de gás
”. O caseiro os informou que dois caminhões de gás teriam sido descarregados vasilhames de Gás um dia antes.

No mesmo sentido, foi o depoimento da Investigadora de Polícia Civil,
Ana Dias de Souza,
que acrescentou que os vasilhames estavam escondidos com madeira em volta da casa.

O IPC
Rafael Antônio Rampazzo
expôs que
durante as investigações, teve conhecimento de que uma carga de gás, roubada ou furtada na região de General Carneiro-MT, teria sido receptada por
Paulo
, que tinha um depósito de gás e que atuou como escrivão na oitiva de
Paulo,
que mencionou que
Estaniel
(também chamado
Pascoal
) intermediou a negociação dessa carga de gás. A testemunha ainda confirmou que
Paulo
tinha um depósito de gás e não ofereceu resistência ao ser levado à delegacia e que
Estaniel
foi ouvido como suspeito, já que
Paulo
o indicou como responsável pela intermediação da negociação.

O apelante Paulo disse que foi procurado por
Estaniel
que lhe ofereceu uma carga de gás e que se tratava de um negócio vantajoso. O réu aceitou a oferta, acreditando que a carga fosse resultado de um seguro, possivelmente de um acidente envolvendo o veículo, mas não suspeitou que a carga fosse roubada, principalmente porque havia uma nota fiscal. O preço que pagou foi abaixo do mercado, cerca de R$ 45 por botijão, enquanto o valor normal era R$ 70, mas ele não desconfiou devido à existência da nota fiscal, emitida por uma pessoa de Sinop.

Explicou, também, que a carga foi entregue por outras pessoas que ele não conhecia, e foi levada para sua chácara. Ele afirmou que, se soubesse que a carga era roubada, não teria feito o pagamento com cheques pré-datados, mencionando, ao final, que nunca tinha negociado produtos sob seguro antes e que foi a imaturidade e a confiança na palavra de
Estaniel
que o levaram a realizar a transação.

Nessa mesma lógica, a aquisição da carga de gás
em um valor muito abaixo do mercado
, por parte do apelante, revela a imprudência na transação, justamente por atuar no ramo de compra de gás, devendo, pois, ter desconfiado a origem ilícita dos objetos, naquele contexto.

Oras, conforme elucidado pelo próprio apelante, ele sequer sabia o nome da pessoa que estava lhe vendeu os vasilhames (pessoa apresentada por
Estaniel
não identificada) e sequer lhe perguntou se seria produto do crime, mas que acreditou que se tratava de carga tombada e indenizada, eram produto de crime – circunstância, essa, que evidencia, ao menos, a existência de
suspeita
de que os objetos eram de origem ilícita, tendo ele assumido o risco ao comprá-las, ainda com a presença da nota fiscal.

Noutro giro, registra-se que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a prova consistente do testemunho de agentes policiais diretamente envolvidos nas diligências é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, mercê da fé pública de que gozam as declarações de agentes da Lei, não havendo, ainda, nada nestes autos capaz de desacreditar seus relatos, e nem mesmo, qualquer demonstração de desavença ou interesse escuso em prejudicar o apelante gratuitamente e que pudesse me convencer de que os agentes de segurança estivessem, porventura, faltando com a verdade.

E sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Saliente-se, ainda, que o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas é taxativo ao pontuar que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desse modo, não tendo sido relatado, pelo apelante, nenhum problema específico com os policiais responsáveis pelo flagrante que justificasse a conduta destes de atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, há que se dar crédito à versão apresentada nos depoimentos policiais.

Ademais, evidente que,
in casu,
a Defesa não fez qualquer prova que pudesse impor descrédito a tais declarações, a quem cabia fazê-lo,
conforme disposto no art. 156 do CPP.

Enfim, flagrado na posse do bem produto de roubo (e invertido, pois, o ônus da prova) mas, não tendo o apelante se desincumbido de demonstrar, satisfatoriamente, que adquiriu os produtos de boa-fé, não há que se falar em absolvição, p
orquanto a forma de aquisição sem nota fiscal já demonstra a nebulosidade do negócio.

Acerca do tema, trago os seguintes excertos de julgados:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (...)” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

“Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição.” (TJMT - N.U 1000221-13.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

E pelos mesmos fundamentos acima expostos, e restando comprovado o elemento subjetivo do tipo penal ínsito no art. 180, § 1º, do Código Penal,
não há que se cogitar de desclassificação
desta conduta para a de receptação culposa.
Isso, porque,
evidente o dolo
na sua conduta, ao adquirir os produtos sem averiguar sua origem, em total descumprimento às normas da ANP e, pior, de uma
pessoa conhecedora das regras, tanto, que perante o Delegado de Polícia, afirmou que não armazenava gás em seu estabelecimento, tanto, que ficavam acondicionados na distribuidora do corréu, por ter uma distribuidora.

Para convencer sobre sua inocência, caberia a ela demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia a origem duvidosa os botijões de gás e, por não ter se desincumbido desse ônus, não há como se cogitar a desclassificação., sobretudo porque a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, fazem presumir o dolo e inverte o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP.

Nesses moldes, a simples alegação de desconhecimento sobre a origem ilícita não é suficiente para desconstituir as provas que fundamentam sua condenação. Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)”. (N.U 0012008-36.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Prosseguindo,
quanto à 1ª fase da dosimetria da pena
, noto que o Magistrado sentenciante estabeleceu a pena em 3 anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, de acordo com o delito de Furto Qualificado na espécie, já que, conforme o §1º do art. 180, do CP, a pena inicia-se em 3 anos a 8 anos de reclusão e multa.

Se é assim, considerando que o crime na espécie se trata de delito qualificado com pena inicial de 3 anos de reclusão, não há que se falar em qualquer alteração na 1ª fase da pena, eis que a as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis e a qualificadora em questão restou comprovada, qual seja §1º: “
a
dquirir (...) em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime
”, pois, no caso, o apelante praticou a receptação no exercício de atividade comercial.

Logo,
não há interesse recursal,
em relação à
1ª fase da pena, porque as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP foram consideradas, todas, favoráveis,
bem como ao
regime,
pois
já estabelecido no aberto
.

Ademais,
não há que se falar na substituição da pena
(art. 44, do CP), por se tratar de réu
reincidente
(art. 61, inc. I, do CP).

CONCLUSÃO

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024